Tribunal: CARF
Processo: 10880.914216/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914216/2010-20
ACÓRDÃO
1002-004.197 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80.
DIREITO COMPROVADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS
PAGAMENTOS.
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a
apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação. Essa última condição
somente pode ser afastada caso seja comprada a ocorrência de retenção
indevida de receita isenta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.197 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914216/2010-20
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão, esclareço que trata o presente de PER/DCOMP no
15141.35127.270307.1.7.02-6874 fundado em saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, relativo ao ano-calendário de 2003, no valor de R$ 173.651,79 (cento e setenta e três mil,
seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos). A compensação foi homologada
parcialmente, conforme despacho decisório de 09/03/2010 proferido pela DERAT. O despacho
decisório foi exarado nos seguintes termos:

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.197 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914216/2010-20
3

Cientificada do Despacho Decisório em 15/03/2010, apresentou manifestação de
inconformidade em 13/04/2010, a qual foi julgada improcedente pelo Acórdão 16-81.297. No
entendimento da decisão em que pese ter ocorrido a confirmação das retenções mencionadas
pelo contribuinte (conforme acesso ao sistema da Receita Federal), a composição do saldo
negativo exige que o rendimento correspondente tenha sido efetivamente computado na
determinação do lucro real. Aponta, entretanto, que no caso concreto valores retidos se referem a
“PAGTO DIVIDENDOS” e neste cenário: “Ainda que os valores tenham sido encontrados nos
sistemas da Receita Federal, não é possível averiguar se a manifestante tem direito ao que
pleiteia, pela incerteza sobre a retenção na fonte”.
Intimado do acórdão em 26.02.2018 (fls. 87), o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 26.03.2018 (fls. 90 e 108/114) alegando em síntese:
 O saldo negativo objeto do presente pedido de restituição e utilizado nas
compensações declaradas decorre das retenções sofridas pela Recorrente
durante o ano-calendário de 2003.
 Não obstante a comprovação das retenções, a d. autoridade administrativa
reconheceu apenas parte do crédito, em razão da suposta não confirmação
do pagamento e consequentemente retenção, no valor de R$ 58.146,10. Tal
valor é relativo às retenções do imposto de renda sobre o pagamento de
dividendos, ocorridas em 05/06/2003, conforme se observa dos “Avisos de
pagamento de Benefícios em Dinheiro”, emitidos pela Petroquímica União
SA (Doc.03 da Manifestação de Inconformidade).
 A despeito de os pagamentos constantes dos referidos “Avisos de
pagamento de Benefícios em Dinheiro” terem sido feito a título de
dividendos e, portanto, serem isentos de imposto, FATO É QUE a
Petroquímica União SA RETEVE IMPOSTO DE RENDA, tal como consta
claramente destacado nos próprios “Avisos de pagamento de Benefícios em
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.197 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914216/2010-20
4
Dinheiro” – razão suficiente que, por si só, corrobora e dá direito da
Recorrente em reconhecer contábil e fiscalmente tais retenções de imposto.
 Requer seja dado total provimento ao presente Recurso, para reformar o
Acórdão recorrido de modo a reconhecer integralmente o saldo negativo de
IRPJ apurado pela empresa, culminando com a homologação integral da
compensação solicitada.
Não foram juntados novos documentos ou provas com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade razão
pelo qual deve ser conhecido.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de pedido de compensação com utilização de saldo
negativo. Entre as parcelas que compõem o direito creditório do contribuinte temos retenções
sofridas pela empresa quando do recebimento de dividendos pagos por outra pessoa jurídica. O
valor em litígio consta da seguinte forma no PER/DCOMP a na ficha 53 da DIPJ/2024:

Por sua vez os nos documentos de fls. 45, emitidos pela fonte pagadora, a natureza
atribuída aos pagamentos foi “PAGTO DIVIDENDOS”.
O acórdão recorrido assim definiu:
Já na DIPJ 2004 Ac 2003 – Ficha 53, à fl. 46, o valor apresentado como IRRF da
Petroquímica União S.A. (R$ 58.146,10) é categorizado no código de receita 8045 -
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.197 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914216/2010-20
5
Rendimentos não especificados (condenações judiciais, multas e vantagens);
serviços de propaganda.
O que se vê no comprovante à fl. 45, entretanto, é que o valor do benefício se
refere a PAGTO DIVIDENDOS. Anote-se que tais rendimentos seriam isentos.
Observa-se clara confusão na caracterização desse valor. Ainda que os valores
tenham sido encontrados nos sistemas da Receita Federal, não é possível
averiguar se a manifestante tem direito ao que pleiteia, pela incerteza sobre a
retenção na fonte.
Em seu recurso o contribuinte se limita a afirmar que os valores seriam
“pagamentos de dividendos” e por serem isentos o direito creditório estaria comprovado.
Entretanto, em que pese o apontado, mantenho a decisão recorrida.
Percebe-se que nas declarações fornecidas pelo contribuinte – DIPJ, DCOMP, e nos
sistemas da Receita Federal, o valor está registrado sob o código 8054, ou seja, se refere a valor
que pela sua natureza comportaria a aplicação da súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto.”
Ocorre que não há nos autos a comprovação desta tributação, assim como não há
provas (além do documento de fls. 45) que de fato o pagamento teria sido feito à título de
recebimento de dividendos. Não há a demonstração do recebimento efetivo dos valores, não há
demonstração de vínculo societário ou de investimentos com a fonte pagadora. Nem mesmo a
partir da análise da ficha 06-A são obtidos elementos que confirmem a natureza de pagamentos
isentos do IRRF.
O que temos: indício do recebimento do valor com a respectiva retenção (fato
confirmado pelo acórdão). Entretanto sem a correta definição da natureza do pagamento (de
decorrente de receita tributada ou isenta) não há como ultrapassar a exigência da Súmula CARF no
80. O contribuinte ao longo do processo teve a oportunidade de fazer provas acerca do seu
direito, inclusive em sede de recurso voluntário, e não forma apresentados elementos para dirimir
o litígio.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.197 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914216/2010-20
6

Fl. 122
DF CARF MF
Original